Tribunal: TJMT
Processo: 0003898-25.2019.8.11.0082
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003898-25.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ISAIAS MOMO - CPF: 619.662.230-72 (APELADO), JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 256.708.241-72 (ADVOGADO), VALDIRENE DIAS COSTA - CPF: 694.366.491-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participaram deste julgamento os Desembargadores. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MARCIO APARECIDO GUEDES E MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – NULIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076, DO STJ – ADEQUAÇÃO – FIXAÇÃO POR ESCALONAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como cediço, devem ser assegurados, ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

2. Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.º do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 1076, do STJ).

3. Conforme preceitua o art. 85, §5.º, do CPC, tratando-se de valores superiores a 200 (duzentos) salários-mínimos, deverá ser observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, sentença reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ivan Lucio Amarante, na
“AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR”
n.º 0003898-25.2019.8.11.0082, ajuizada por ISAIAS MOMO, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica, MT, que julgou procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 190774970):

“Isaias Momo ajuizou ação anulatória de ato administrativo com pedido de liminar em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Verbera que, no dia 08.09.2009, a SEMA lavrou em seu desfavor o auto de infração n. 121127, em função do cometimento de infração administrativa ambiental, consistente no desmatamento de 175 hectares de área de preservação permanente, no interior do imóvel rural denominado Fazenda Vale do Sonho, localizado em Vila Rica-MT.

Aduz que o órgão ambiental lhe aplicou a penalidade de multa administrativa, no valor de R$ 877.517,50, referente à CDA n. 20191709459, processo administrativo n. 663162/2009.

Todavia, sustenta a nulidade do processo administrativo de apuração, ante a suposta ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, além da nulidade de sua notificação do auto de infração, ilegitimidade passiva e outras nulidades.

Requereu, liminarmente, a suspensão de exigibilidade da exação; no mérito, postula a declaração de nulidade do processo administrativo em razão da ausência de notificação válida.

A respectiva execução fiscal foi ajuizada pelo requerido (n. 1000040-97.2021.8.11.0049).

Houve concessão de liminar; a decisão foi mantida em sede de agravo de instrumento.

Citado, o requerido apresentou contestação.

Sucedeu réplica.

É o relatório. Decido.

Passo ao julgamento antecipado do mérito, uma vez que não necessidade de dilação probatória.

O autor
não foi regularmente notificado
no bojo do processo administrativo.

O AR de notificação foi encaminhado para endereço antigo do autor (Rua Rio Grande do Sul, n. 293, Vila Rica).

Porém, verifica-se que o referido processo administrativo estava instruído com cópias de procedimento de licenciamento ambiental protocolado pelo autor na SEMA, oportunidade em que foi informado o endereço correto na respectiva procuração (Avenida Perimetral Sul, n. 206, Vila Rica) (id. 37234307 - pág. 50).

Logo, o AR de notificação foi encaminhado ao endereço errado e recebido por terceiro que não tem relação com o autor (id. 37234307 - Pág. 51).

Apesar de encaminhado ao endereço errado, nota-se que o feito estava instruído com o endereço correto e atualizado do autor.

Curiosamente, o AR com o endereço errado foi juntado apenas uma página após a cópia da procuração constando o endereço atualizado (páginas 04 e 05 do processo administrativo - id. 37234307, pág. 50 e 51).

Por outro lado, verifica-se que o auto de infração foi lavrado, ainda no ano 2009, com base em dados obtidos por satélite.

Ocorre que a própria autoridade administrativa ambiental levantou dúvida razoável sobre o local da degradação (se localizada ou não dentro da área do autor), conforme despacho que consta do feito administrativo:

Tendo em vista que o auto de infração descreve desmate em área de preservação permanente,
verifica-se a necessidade de identificar o ano e o mês que ocorreu o desmate, e se as coordenadas apresentadas no auto de infração n. 121127 referem-se à área descrita
(sic) (grifou-se) (id. 37234307 - pág. 54).

Logo, não há certeza de que a área degradada está localizada dentro da área do autor; o que agrava a ausência de notificação válida (prejuízo).

Não há indicativo de que tenha havido qualquer análise dessa circunstância, vindo, inclusive, a ser reconhecida a revelia do autor no bojo do processo administrativo.

A própria legislação aplicável à hipótese disciplina que, após a lavratura do Auto de Infração, deve-se promover a notificação do autuado por meios que assegurem sua inequívoca ciência, assim como a intimação acerca de todas as fases do processo, sob pena de nulidade do Auto de Infração ou do próprio processo administrativo.

E a jurisprudência do TJMT é muito clara a esse respeito, conforme acórdão proferido no agravo de instrumento interposto nestes autos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – INCONFORMISMO –
SOLICITADA A REFORMA DA DECISÃO DADA A HIGIDEZ DA NOTIFICAÇÃO REALIZADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – INVIABILIDADE – PROVÁVEL IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO DO AGRAVADO – POTENCIAL PREJUÍZO DECORRENTE DA OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
– PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA INEXISTENTE – TESES RELATIVAS AO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL E A LEGÍTIMA AUTUAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – DECISÃO ORIGINÁRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes indícios suficientes da pretensa irregularidade na notificação do infrator no processo administrativo ambiental, com potencial prejuízo decorrente de cerceamento de defesa, plausível o deferimento da tutela provisória de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do crédito. 2. Não carece cogitar do eventual perigo de irreversibilidade da medida concedida, visto que, findado o transcorrer processual da demanda originária, acaso se verifique que a autuação foi efetivamente legítima e de que inexistem vícios na notificação do agravado, bastará a Fazenda Pública Estadual que formalize a execução do débito. 3. A discussão acerca de ter ou não o agravado efetivamente cometido à infração ambiental e de ter sido legítima a autuação pela Administração Pública demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a instrução probatória em juízo, não cabendo exame na via estreita (id. 85277113).

E outros:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA ––
AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – OFENSA AOS PRINCIPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE IMPÕE SANÇÃO PECUNIÁRIA À SUPOSTO INFRATOR–
SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA. 1 - Para a imposição da multa ambiental ao suposto infrator deve a autoridade competente instaurar anteriormente processo administrativo para a apuração da possível prática de infração ambiental, com a observância, no iter processual administrativo, dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da mais ampla defesa e, também, dos procedimentos previstos na legislação ambiental. 2 - A inobservância dos direitos ao contraditório e a mais ampla defesa daquele que é apontado como infrator no curso de processo administrativo ambiental implica em nulidade do auto de imposição da multa geradora do débito fiscal em execução ajuizada pela Fazenda Pública, tornando, consequentemente, inexigível o título executivo (CDA). 3- Sentença mantida (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00005148820188110082 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 24/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/07/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DE MULTA ADMINISTRATIVA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.783/99 AOS ENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS – INCIDÊNCIA DO DECRETO N. 20. 910/1932 – AUSÊNCIA DE NORMA SOBRE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
AVENTADA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO AUTUADO – ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS – INTIMAÇÃO POR EDITAL INDEVIDA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA – NULA A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA RESPECTIVA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL
– RECURSO PROVIDO. 1. Considerando a inaplicabilidade da Lei Federal n. 9.783/1999 aos casos de atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, tem incidência na hipótese o Decreto n. 20.910/1932, que, por sua vez, regula apenas a prescrição da pretensão quinquenal, nada dispondo sobre a prescrição intercorrente, de modo que não lhe é possível conferir interpretação extensiva ou analógica para abarcar tal hipótese. 2. Devem ser assegurados o contraditório e a ampla defesa ao autuado por infração administrativa ambiental, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado. 3. Se não houve tentativa de notificação pessoal do autuado acerca da lavratura do Auto de Infração Ambiental e todos os atos de cientificação foram encaminhados para o endereço equivocado, vindo o apelante a ter conhecimento da imputação apenas quando executada a dívida ativa decorrente da multa imposta, deduz-se que o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo não foram respeitados. 4. Reconhecida a nulidade do processo administrativo que deu ensejo à imposição da multa pela infração ambiental imputada, deve ser declarada nula a respectiva Certidão de Dívida Ativa, com a extinção da execução fiscal ajuizada em face do apelante. 5. Recurso provido (TJ-MT 00004842320158110029 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 14/12/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2021).

Assim, demostrada a irregularidade na notificação do infrator durante a tramitação do processo administrativo ambiental, com evidente prejuízo decorrente de cerceamento de defesa, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe.

À vista do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, para determinar a nulidade do auto de infração n. 121127/SEMA, desconstituindo a dívida ativa objeto da CDA n. 20191709459, processo administrativo n. 663162/2009, em nome de Isaias Momo (CPF n. 619.662.230-72), extinguindo-se, por consequência, a execução fiscal n. 1000040-97.2021.8.11.0049.

Por força da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 8% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §3°,II, do CPC. Isento de custas processuais.

Se interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte contraria para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.

Independentemente de recuso voluntário das partes, remetam-se os autos ao TJMT para análise de remessa necessária, conforme dispõe o art. 496 do CPC.

Após certificado o trânsito em julgado, translade-se uma cópia desta sentença à execução fiscal n. 1000040-97.2021.8.11.0049, fazendo-me aqueles autos conclusos na sequência.

Oportunamente, ao arquivo com baixa definitiva.

P.I.C.

Às providências.

Vila Rica-MT,
na data da assinatura eletrônica.”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reforma, pois
“da análise do processo administrativo n.663162/2009 (id. 37234307 - Pág. 46), verifica-se que a notificação foi encaminhada ao endereço do autor/recorrido, e o fato de o AR ter sido recebido por terceira pessoa não gera nulidade, visto que
a intimação pessoal, não exige que o devedor assine, de próprio punho, o recebimento da notificação, considerando que a mesma foi recebida no endereço em que a Administração possuía em seu banco de dados”.

Assevera que
“a Administração Pública Ambiental não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça, sendo certo, portanto, que é incabível a exigência de que se promovam diligências com o fim de descobrir o endereço dos indiciados ou as razões pelas quais os mesmos não são encontrados pelos correios”
e que

“competia ao interessado comunicar ao órgão ambiental qualquer alteração de endereço”.

Esclarece que:
“ao contrário da conclusão adotada pelo juízo de piso, o setor técnico ao responder o questionamento formulado pela autoridade ambiental, comprovou o cometimento de infração administrativa ambiental na propriedade do requerente, ora recorrido, visto que, de acordo com o
Parecer Técnico n. 34CG/SMIA/2013 (id. 68505288 - Pág. 60), constatou-se que o desmate de 175,5035 há em área de preservação permanente ocorreu nos anos de 2003, 2004 e 2005, conforme análise das dinâmicas de desmate, constantes do processo de LAU n. 105290, de propriedade do requerente/recorrido
”.

De outro lado, pede pela redução dos honorários advocatícios e a fixação por equidade.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“Em consideração ao exposto, o Estado de Mato Grosso requer o
conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação, nos seus efeitos,
para que se reconheça a total improcedência da ação, sobretudo por não haver qualquer cerceamento de defesa e/ou ilegitimidade passiva a ser reconhecida em sede administrativa no presente caso.

Contudo, prevalecendo o entendimento adotado pelo magistrado de piso requer, ainda, seja minorado o valor fixado a título de honorários advocatícios conforme os termos anteriormente alinhavados.”

A parte apelada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 190774973).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
NÃO provimento

do recurso de apelação (ID. 212225188).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedente a ação anulatória.

Da análise do feito, verifica-se que ISAÍAS MOMO ingressou, em
12.12.2019
, com a
“
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR”
, visando anular o ato administrativo proferido no Processo Administrativo n.º 663162/2009-SEMA, que impôs multa de R$ 877.517,50 (oitocentos e setenta e sete mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta centavos), referente à CDA n. 20191709459 e homologada na Decisão Administrativa n.º 095/SPA/SEMA/2018 (cf. petição inicial de ID. 190774947 - Pág. 1/37).

Em
27.07.2021
, o pedido liminar foi
deferido

para determinar a suspensão de exigibilidade do débito objeto da execução fiscal n. 1000040-97.2021.8.11.0049, referente ao auto de infração n. 121127, CDA n. 20191709459, processo administrativo n. 663162/2009, em nome de Isaias Momo (CPF n. 619.662.230-72) (ID. 190774960) e foi objeto do
Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1017589-73.2021.8.11.0000,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

sendo mantida a medida antecipatória, conforme ementa que transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – INCONFORMISMO – SOLICITADA A REFORMA DA DECISÃO DADA A HIGIDEZ DA NOTIFICAÇÃO REALIZADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – INVIABILIDADE – PROVÁVEL IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO DO AGRAVADO – POTENCIAL PREJUÍZO DECORRENTE DA OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA INEXISTENTE – TESES RELATIVAS AO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL E A LEGÍTIMA AUTUAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – DECISÃO ORIGINÁRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes indícios suficientes da pretensa irregularidade na notificação do infrator no processo administrativo ambiental, com potencial prejuízo decorrente de cerceamento de defesa, plausível o deferimento da tutela provisória de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do crédito.

2. Não carece cogitar do eventual perigo de irreversibilidade da medida concedida, visto que, findado o transcorrer processual da demanda originária, acaso se verifique que a autuação foi efetivamente legítima e de que inexistem vícios na notificação do agravado, bastará a Fazenda Pública Estadual que formalize a execução do débito.

3. A discussão acerca de ter ou não o agravado efetivamente cometido à infração ambiental e de ter sido legítima a autuação pela Administração Pública demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a instrução probatória em juízo, não cabendo exame na via estreita.

(N.U 1017589-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 190774963), e parte autora, impugnação (ID. 190774969).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
14.08.2023
(
ID. 190774970), que julgou procedente o feito e condenou o ente púbico ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3.º, II, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da análise dos autos do processo administrativo impugnado (n.º 663162/2009), verifica-se que houve a expedição de AR para o endereço antigo do autor, situado à
“Rua Rio Grande do Sul, n.º 293, Bairro Inconfidente,

CEP: 78.645-000, Município de Vila Rica, MT”
(ID. 190774947 - Pág. 51).

Ademais, depreende-se que além de ter sido recebido por terceira pessoa, o AR foi encaminhado para endereço diverso daquele efetivamente apresentado pelo recorrido
(Avenida Perimetral Sul, n.º 206, Setor Sul, Município de Vila Rica, MT)
(ID. 190774947 - Pág. 50).

Com efeito, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça
“Havendo endereço atualizado nos autos impõe-se o envio de notificações ao mesmo.
Dessa maneira, entendo como coerente a sentença vergastada, pois, à primeira vista, houve irregularidade na tramitação do processo administrativo instaurado, ante a intimação para endereço desatualizado, que impossibilitou ao Recorrido participar do trâmite regular do processo.”
(ID. 212993656).

Além disso,
“(...) considerando a imposição de multa ambiental na via administrativa – fixada à época em R$ 877.517,50 (oitocentos e setenta e sete mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta centavos) –, evidente o prejuízo causado ao agravado em razão da ausência de notificação pessoal, uma vez que não foi possibilitado o exercício da ampla defesa no processo administrativo ambiental.

Aliás, consta expressamente na decisão administrativa nº 095/SPA/SEMA/2018 que “apesar de devidamente notificado por meio de correspondência com aviso de recebimento (fl. 05), o autuado não apresentou defesa administrativa, operando-se, portanto, os efeitos da revelia, nos termos do artigo 18 do Decreto 1986/2013” (id. 103870475, sic).”
(cf. acordão do RAI n.º 1017589-73.2021.8.11.0000).

Portanto, comprovado que o autuado não foi regularmente notificado dos atos praticados no processo administrativo, no qual culminou aplicação de multa, o desprovimento do recurso do ESTADO DE MATO GROSSO é medida que se impõe.

De outro lado, é notório que
os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3.º, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.”

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação, ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Ademais, não pode se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Igualmente, registro que registro que, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a repercussão geral do RE 1.412.069 (Tema n.º 1.255) para analisar a possibilidade da fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, porém, não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que versam sobre a questão.

Em vista disso, conclui-se que os honorários advocatícios
devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando o proveito econômico obtido
.

Igualmente,
deve ser observado o escalonamento previsto no §5.º, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento) sobre o remanescente,
com as devidas atualizações monetárias.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, apenas para determinar que seja observado o escalonamento percentual no cálculo da referida verba.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024